Tribunal: STF
Processo: HC 262464
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leila Cristiane de Jesus Bombanato contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.224.494/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 8).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, dispostos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta que houve interpretação extensiva em malam partem ao se fixar a fração de 1/6 para a progressão de pena da paciente. Aduz que o juízo equiparou o conceito de ‘associação para o tráfico’, disposto no art. 35 da Lei 11.343/06 ao conceito de ‘organização criminosa’, disposto na Lei 12.850/13. Argumenta que “só pode ser considerada impedimento à progressão a efetiva participação em organização criminosa, nos termos da Lei 12.850/13, não se podendo incluir por analogia a mera associação para o tráfico”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão coatora. No mérito, pugna pela nulidade da decisão para que seja fixada a fração de 1/8 para a progressão da pena da paciente. 



    O Ministério Público Federal opina pela negativa de seguimento do habeas corpus (evento 20).



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “ Sobre a violação ao artigo 112, § 3º, V, da LEP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO negou provimento ao agravo do Parquet nos seguintes termos do voto do relator:



      "(...) 



    E tal dispositivo buscou dar efetividade aos direitos da maternidade e da infância, garantidos pela Carta Magna, de forma a ser possível a sua aplicação, independentemente da prática de crime comum ou hediondo. Com efeito, conforme entendimento adotado pelo C. STJ, a expressão “organização criminosa” não deve ser interpretada em sentido amplo, para o fim de compreender toda e qualquer associação criminosa.



      (...) 



    Mais a mais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade da extensão do benefício da prisão domiciliar à mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.



      (...) 



    No caso, a sentenciada, primária e condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, praticou os delitos sem violência ou grave ameaça, bem como comprovou ser mãe de duas crianças, uma de 07 (sete) anos e outra de 09 (nove) anos de idade, conforme cédulas de identidade a fl. 148 dos autos principais, sem qualquer informação nos autos de que a presença dela colocará em risco a saúde física e mental das crianças, além dos delitos não terem sido direcionados aos filhos.



      Outrossim, a agravante permaneceu em prisão domiciliar de 23/10/2019 a 20/12/2023 , sem qualquer notícia de revogação durante o seu regular cumprimento, nem de atos desabonadores, ou práticas de outros delitos, que desencadeassem a conclusão de seu mau comportamento, ou seja, cumpriu 1/8 (um oitavo) da pena imposta. 



    Desta feita, inexistentes nos autos qualquer outra situação excepcional que contraindicasse a fixação do cumprimento no regime aberto, de rigor a manutenção da decisão nos seus ulteriores termos.” (fls. 232 e 237/239)



     Extrai-se dos trechos acima transcrito que o Tribunal a quo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão do magistrado da Vara de Execuções, por entender que a recorrida preenchia os requisitos para o resgate do quantum  de 1/8 para fins de progressão especial de regime.



    A contrário sensu, o Ministério Público, nas razões do presente recurso especial, sustenta que a reeducanda não tem direito a progressão especial pois não preenche o requisito contido no inciso V, uma vez que o STJ tem dado interpretação extensiva ao disposto no § 3º, V, do art. 112, da LEP, estendendo ao crime de associação para o tráfico de drogas a vedação imposta ao crime de organização criminosa, tendo em vista a identidade quanto ao propósito de união não eventual de indivíduos para a prática de crimes. 



    De fato, apesar de o ordenamento jurídico pátrio possuir vertentes distintas quanto à natureza da organização criminosa, todas elas possuem a mesma característica da união de pessoas, com estabilidade, para a prática de condutas delituosas, não se confundindo com simples concurso eventual de pessoas. Nesse sentido, citam-se precedentes:



    (...)



    Logo, o fato de a recorrida ter sido condenada pelo delito de associação ao tráfico de drogas obsta a progressão especial de regime em razão do não preenchimento do requisito do § 3º, inciso V, do art. 112, da LEP. 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido a fim de reformar a decisão que concedeu o lapso especial para progressão de regime prisional à reeducanda.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente